Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744754-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728918-95.2023.8.07.0001, promovido em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 211804623, integrada pela decisão de ID 212957524, dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de majoração das astreintes e de elevação do limite máximo da multa cominatória. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que a pretensão do exequente (agravante) implicaria em enriquecimento ilícito, porquanto, o exequente não manifestou interesse na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a despeito de o valor da multa já ter atingido seu limite máximo (R$20.000,00). O agravante sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de que a parte agravada foi condenada, em decisão transitada em julgado desde 22/05/2024, ao reestabelecimento do acesso e a reativação de seu perfil (@metaverso) junto à rede social Instagram, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Alega, entretanto, que o valor máximo de multa aplicada foi atingido desde 19/08/2024 e que o agravado permanece, por mais de 85 (oitenta e cinco) dias, sem qualquer justificativa técnica, sem cumprir a decisão judicial, ausente a incidência de qualquer penalidade. Argumenta, assim, que a limitação da multa ao valor já atingido afronta a própria natureza das astreintes, por esvaziar o efeito coercitivo frente ao descumprimento reiterado da obrigação de fazer. Aduz que o valor máximo fixado na decisão transitada em julgado (R$20.000,00) desconsidera a capacidade econômica do agravado, representando valor irrisório frente a seu valor de mercado, em violação ao princípio da proporcionalidade, posto que se mostra incapaz de compelir a parte agravada ao cumprimento da obrigação. Destaca que o periculum in mora é evidente, pois o inadimplemento do agravado impacta negativamente no desenvolvimento de suas atividades empresariais, que se valem da plataforma digital para divulgação e captação de clientes. Com base nesses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para majorar o valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), impondo, ainda, multa adicional R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão do descumprimento reiterado da decisão judicial. No mérito, postula o provimento do recurso, com confirmação da tutela da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada. Preparo recolhido sob os IDs 65337063 e 65337064. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida. Confira-se os seguintes precedentes: Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento quanto à pretensão de aplicação de multa adicional, em valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento reiterado da decisão judicial. Isso porque o aludido pedido não foi formulado na origem, nem por ocasião da oposição de embargos de declaração (ID 212837738, autos de origem), tampouco na manifestação anterior, formulada pelo agravante sob o ID 211802288 (autos de origem), vindo a ser formulado apenas por ocasião da interposição do agravo de instrumento. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há a necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. Nessa toada, não é permitido ao agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matéria que não foi suscitada e examinada no primeiro grau de jurisdição. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de aplicação de multa adicional, em valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude de manifesta inovação recursal. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento no que tange aos demais pedidos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar o cabimento de majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do descumprimento de decisão judicial que condenou a parte agravada na obrigação de reativar o perfil do agravante (@metaverso) junto à rede social Instagram. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É preciso ressaltar que o artigo 536, caput, do Código de Processo Civil permite ao magistrado determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. A multa pecuniária prevista no § 1o do artigo 536 do Código de Processo Civil objetiva compelir a parte a dar cumprimento à obrigação imposta judicialmente. A respeito do tema, vale transcrever o seguinte ensinamento de Cássio Scarpinella Bueno1: A multa deve ser fixada de tal maneira que leve o executado a entender que a melhor solução para ele, pelo menos do ponto de vista econômico, é o acatamento da determinação judicial. Nesse contexto, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta. A jurisprudência desta e. 8a Turma Cível entende que (A)s astreintes possuem a finalidade de obstar possível inércia do devedor em cumprir obrigação de fazer que lhe compete, sendo que a majoração do seu valor exige a demonstração de que a medida se tornou ineficaz, ou seja, que há recalcitrância do devedor em cumprir determinação judicial. (Acórdão 1332203, 07508817020208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se descura que a fixação de multa cominatória não enseja coisa julgada material, e poderá ser revista para mais ou para menos, conforme o caso, especialmente no intuito de evitar o enriquecimento sem causa da agravada, se assim ocorrer (AgInt no REsp1679597/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe. 12/06/2020). Sobre o tema, oportuno registrar a tese fixada no julgamento do Recurso Especial no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), segundo a qual (A) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Na hipótese vertente, a parte agravada foi condenada, em decisão transitada em julgado desde 22/05/2024, ao reestabelecimento do acesso e a reativação do perfil do agravante (@metaverso) junto à rede social Instagram, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A despeito de o agravante alegar a total inércia da parte agravada, em consulta ao processo originário é possível perceber que, recentemente, foi noticiado o cumprimento da obrigação, com informação de que o perfil @metaverso, junto à rede social Instagram, está ativo (ID 213987121, autos de origem). Ainda que a parte agravante alegue que não reconhece o perfil reativado, porquanto ausentes os dados e arquivos que compunham a conta original (ID 214906720, na origem), é inequívoco que a parte agravada está adotando as providências para dar cumprimento à decisão judicial. Ademais, é preciso destacar que o valor das astreintes, em seu limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – o qual não se mostra irrisório, sob nenhum aspecto - já foi objeto de penhora, a ser revertida em prol da parte credora (ID 214515828, na origem). Frise-se que multa cominatória deve ostentar valor expressivo, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. No entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória ou indenizatória. Posto este cenário, reputo que as astreintes se mostram proporcionais à obrigação imposta, uma vez que a parte agravada está adotando, de forma efetiva, as providências para cumprimento da obrigação de fazer, não se evidenciando, neste momento processual, a recalcitrância alegada pelo agravante. Por conseguinte, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, nesta extensão, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 12:06:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora